Tribunal: STF
Processo: Rcl 17268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. O recebimento da denúncia se deu após a constituição definitiva do crédito tributário. Ausência de violação à Súmula Vinculante n. 24. 4. Não há descompasso entre os fatos descritos no auto de infração e na peça acusatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.